Tribunal: TJSP
Processo: 1070158-40.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
DIREITO LÍQUIDO E CERTO
Mandado de segurança como via eleita hábil. Evidenciada documentalmente a questão de fato. Existência de direito líquido e certo é matéria de mérito a ser com ele analisada.
Preliminar afastada.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Fornecimento de medicamento não incorporado em ato normativo do SUS. Presentes os requisitos elencados no julgamento do Tema no 106 pelo C.

Ementa:
DIREITO LÍQUIDO E CERTO
Mandado de segurança como via eleita hábil. Evidenciada documentalmente a questão de fato. Existência de direito líquido e certo é matéria de mérito a ser com ele analisada.
Preliminar afastada.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Fornecimento de medicamento não incorporado em ato normativo do SUS. Presentes os requisitos elencados no julgamento do Tema no 106 pelo C. STJ. Justificada a concessão do fármaco. Fornecimento que se impõe.
Nego provimento aos recursos, oficial e voluntário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070158-40.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado IOSHIMI HASHIMOTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastaram
preliminar. Negaram provimento aos recursos, oficial e voluntário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070158-40.2019.8.26.0053
2
AC no 1.070.158-40.2019.8.26.0053 – São Paulo – 6a Vara da Fazenda Pública
Voto no 43.558
Aptes. JUÍZO EX OFFICIO E FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apdo. IOSHIMI HASHIMOTO
(Proc. no 1.070.158-40.2019.8.26.0053)
DIREITO LÍQUIDO E CERTO
Mandado de segurança como via eleita hábil. Evidenciada
documentalmente a questão de fato. Existência de direito
líquido e certo é matéria de mérito a ser com ele analisada.
Preliminar afastada.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Fornecimento de medicamento não incorporado em ato
normativo do SUS. Presentes os requisitos elencados no
julgamento do Tema no 106 pelo C. STJ. Justificada a
concessão do fármaco. Fornecimento que se impõe.
Nego provimento aos recursos, oficial e voluntário.
1.
Trata-se de apelação e reexame de sentença (fls. 152/154) em
mandado de segurança (fls. 01/08) determinando o fornecimento de medicamento a
enfermo hipossuficiente portador de “fibrose pulmonar idiopática”. Em
embargos
(fls. 155/157), afastaram-se honorários, não cabíveis na via eleita (fls. 163).
Sustentou a FESP, preliminarmente, inadequação da via eleita. Há
necessidade de dilação probatória. No mérito, alega que não foram preenchidos os
requisitos do Tema 106 do C. STJ e 006 do C. STF. Daí a reforma (fls. 168/182).
Respondeu-se (fls. 192/195).
É o relatório.
2.
Infundadas preliminar e pretensão recursal.
a) Quanto à via eleita.
Apresenta-se o mandado de segurança, em que pesem as doutas
opiniões em contrário, como via processual hábil à satisfação da pretensão
formulada.
Confiram-se, a propósito, inúmeros pleitos semelhantes viabilizados e
atendidos por remédio heroico constitucional (AC no 1.012.322-20.2019.8.26.0309

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070158-40.2019.8.26.0053
3
v.u.
j.
de
12.02.20

Rel.
Des.
CAMARGO
PEREIRA;
AC
no
1.002.411-50.2019.8.26.0481
v.u. j. de 11.02.20
Rel. Des. EDUARDO
GOUVÊA; AC no 1.004.925-57.2017.8.26.0606 v.u. j. de 11.02.20 Rel. Des.
FERNÃO BORBA FRANCO; e AC no 1.000.283-57.2019.8.26.0481 v.u. j. de
11.02.19 Rel. Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS).
A existência de direito líquido e certo é matéria de mérito. A
necessidade de prova não inviabiliza, por si só, a via processual eleita. Admite-a essa
ação constitucional, sendo a prova documental e oferecida com a inicial. Desses
elementos decorre a possibilidade de ser enfrentada a matéria de fundo.
In casu, a existência e a extensão da moléstia estão demonstradas nos
autos. Elucidados documentalmente os fatos (fls. 10; 13/14; 34/38) De necessidade
de produção de outras provas não há falar. Suficiente o acervo probatório constante
dos autos.
Afasto a preliminar da FESP.
b) Infundada a pretensão recursal.
O requerente é portador de “Fibrose Pulmonar Idiopática - FPI” (CID:
J84.1) e pleiteou medicamento de alto custo “PIRFENIDONA” (267 mg) , de uso
contínuo, necessário à manutenção de sua saúde.
Apreciada a questão pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do referido REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106), publicada no DJ-e de
04.05.18, com o seguinte teor a tese fixada:
“TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de
laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que
assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do
medicamento.” (REsp no 1.657.156/RJ j. de 25.04.18 DJ-e de 04.05.18
Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES).
Aplicável, portanto, solução lá firmada ao caso dos autos.
Prossegue-se, assim, na apreciação da pretensão.
Concessão encontra pleno respaldo legal (art. 196 da CF/88; artos.
219, parágrafo único, IV; 222, V e 223, I, da CE/89; e artos. 6o, I, 'd' e 43, da Lei
no 8.080/90).
Presentes os requisitos necessários à confirmação do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070158-40.2019.8.26.0053
4
Há comprovação por laudo médico (fl. 10; 13/14; 34/38) da
necessidade do medicamento pleiteado. Demonstrada a incapacidade financeira (fl.
9). Por fim, há registro da medicação pretendida na ANVISA.
A imprescindibilidade do medicamento decorre dos laudos médicos
ao afirmarem que “... até a presente data, não há outras terapias disponíveis para
esta doença” (fls. 13/14).
A conveniência do medicamento, no caso, é da responsabilidade do
Dr. FLÁVIO ALVES TOLEDO (CRM no 151.160 fl. 13), como decorre do
Código de Ética Profissional (Resolução no 1.931, de 17.09.09 do Conselho Federal
de Medicina).
Ainda, sobre a necessidade do medicamento e o laudo médico,
convém mencionar que, na apreciação da questão pelo C. STJ no julgamento do
referido Tema no 106, aqui já mencionado, o Min. Benedito Gonçalves menciona em
seu voto que:
“O PRIMEIRO REQUISITO consiste na demonstração da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento no tratamento, por
meio de laudo médico circunstanciado e fundamentado, devidamente
expedido por médico que assiste o paciente da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento
da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.
Consta das Jornadas de Direito da Saúde, realizadas pelo Conselho
Nacional de Justiça - CNJ, algumas diretrizes sobre a comprovação da
imprescindibilidade do medicamento, sendo que o enunciado n. n. 15 da I
Jornada de Direito da Saúde asseverou que o laudo médico deve conter,
pelo menos, as seguintes informações, que se incorpora no presente voto: "o
medicamento indicado, contendo a sua Denominação Comum Brasileira
(DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI); o seu
princípio ativo, seguido, quando pertinente, do nome de referência da
substância; posologia; modo de administração; e período de tempo do
tratamento; e, em caso de prescrição diversa daquela expressamente
informada por seu fabricante, a justificativa técnica". (REsp no
1.657.156/RJ j. de 25.04.18 DJ-e de 04.05.18 Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES).

Descabido
pretender
substituir
medicamento
prescrito
por
profissional médico. Somente o profissional habilitado pode mensurar a eficácia do
medicamento ao caso específico, máxime quando de saúde se trata.
E, nestes termos, já se pronunciou este E. Tribunal:
“É inviável ignorar a prescrição do médico que acompanha o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070158-40.2019.8.26.0053
5
paciente. Seus problemas e a conveniência ou não do uso de determinado
medicamento é de competência exclusiva do médico que acompanha o
enfermo (Resolução no 1.246, de 8.1.88, do Conselho Federal de Medicina
Código de Ética Profissional).Tal situação impede a substituição do
medicamento por outro, não prescrito pelo médico e compete ao profissional
a orientação do melhor tratamento a seu paciente e não houve qualquer
prova produzida em sentido contrário pelos requeridos de forma a afastar a
legitimidade do tratamento indicado, inclusive da marca” (TJSP, AC no
0.011.531-87.2013.8.26.0597 DJ-e de 27/10/2014 - Rel. Des. RICARDO
ANAFE). E assim tem decidido esta Colenda Câmara (RN no
1.000.453-52.2017.8.26.0302
v.u. j. de 13.01.20
Rel. Des. LEME DE
CAMPOS; AC no 1.036.226-43.2017.8.26.0114 v.u. j. de 08.01.20 Rel. Des.
SIDNEY ROMANO DOS REIS; RN no 1.004.403-30.2019.8.26.0066 v.u. j. de
18.11.19

Rel.
Des.
MARIA
OLÍVIA
ALVES;
e
RN
no
1.003.122-39.2019.8.26.0066
v.u. j. de 08.11.19
Rel. Des. REINALDO
MILUZZI).
Custas na forma da lei. Descabidos honorários (art. 25, da Lei no
12.016, de 07.08.09, Súmula no 502 do STF e Súmula no 105 do STJ).
3.
Afasto a preliminar. Nego provimento aos recursos;
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)